Tribunal: TJPA
Processo: 0013188-98.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILDIADE. As peculiaridades do delito, em que o apelante adentrou em uma Seccional Urbana, sob o pretexto de saber providências acerca de uma ocorrência policial e aproveitando-se do momento em que a vítima ? que trabalhava no local ? se ausentou para buscar a solução ao requerido pelo réu, subtraiu o aparelho celular desta, evadindo-se em seguida do local. Embora não seja possível aferir o valor da res furtiva, é fato que a ação do recorrente entrou na esfera de abalo a ordem e a segurança jurídica, não podendo se falar em insignificância da conduta praticada, que apresentou lesividade suficiente para justificar a movimentação da máquina estatalPEDIDO DE INCIDÊNCIA DA SUM. 337 DO STJ. RÉU ABSOLVIDO DO DELITO DO ART. 155, §4º, II DO CP E CONDENADO PELO CRIME DO ART. 155, CAPUT, CP. REMESSA DOS AUTOS AO MP PARA FINS DE PROPOSITURA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Com base no enunciado da súmula nº 337 do STJ, o qual prescreve que "é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva", acolho o pedido da defesa tão somente para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja aberta vista ao Ministério Público, para que se manifeste sobre a possibilidade de aplicação dos benefícios previstos no artigo 89 Lei 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00131889820168140401.
COMARCA: Belém.

APELANTE: Itamar da Silva Oliveira (defensor público Edgar Moreira Alamar).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILDIADE. As peculiaridades do delito, em que o apelante adentrou em uma Seccional Urbana, sob o pretexto de saber providências acerca de uma ocorrência policial e aproveitando-se do momento em que a vítima - que trabalhava no local - se ausentou para buscar a solução ao requerido pelo réu, subtraiu o aparelho celular desta, evadindo-se em seguida do local. Embora não seja possível aferir o valor da
res furtiva
, é fato que a ação do recorrente entrou na esfera de abalo a ordem e a segurança jurídica, não podendo se falar em insignificância da conduta praticada, que apresentou lesividade suficiente para justificar a movimentação da máquina estatal
PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA SUM. 337 DO STJ. RÉU ABSOLVIDO DO DELITO DO ART. 155, §4º, II DO CP E CONDENADO PELO CRIME DO ART. 155, CAPUT, CP. REMESSA DOS AUTOS AO MP PARA FINS DE PROPOSITURA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Com base no enunciado da súmula nº 337 do STJ, o qual prescreve que "
é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva"
, acolho o pedido da defesa tão somente para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja aberta vista ao Ministério Público, para que se manifeste sobre a possibilidade de aplicação dos benefícios previstos no artigo 89 Lei 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 42ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou
Itamar da Silva Oliveira
a pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 155, caput do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 0¿/06/2016, o apelante furtou o aparelho celular da vítima Stela Vitória de Castro Santos, do interior de uma sala na Seccional Urbana de São Brás. Após diligências o celular foi encontrado em poder da apelante.

A denúncia foi devidamente recebida em 25/10/2016 (fls. 08) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente, onde pugna pela aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer que seja aplicada a Sumula 337 do STJ com a suspensão condicional do processo.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (fls. 119/122), no mesmo sentido o Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante pela incidência do princípio da insignificância, ante a ausência do bem jurídico tutelado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 01/06/2016, o apelante furtou do interior de uma das salas da seccional Urbana de São Brás, o telefone celular da sra. Stela Vitória Castro Santos, que trabalha como agente administrativa da SEGUP/PA, e é lotada na referida seccional urbana.

Na data acima mencionada, recebeu o apelante, que se encontrava com uma ocorrência policial em mãos e procurava saber das providências legais tomadas. A vítima ausentou-se da sala na busca de informar o denunciado, que permaneceu por um tempo na sala de atendimento. Contudo, ao retornar para a sala onde deixara o denunciado, não mais o encontrou, e ao procurar por seu aparelho celular também não o encontrou, motivo pelo qual concluiu que o denunciado furtara seu celular.

A vítima acionou o aplicativo amigos das imediações, onde no dia 03/06/2016, no início da tarde, os policiais civis seguiam as indicações do referido aplicativo, logrando Êxito em encontrar referido aparelho em poder do denunciado que se encontrava as proximidades das Lojas Americanas, sendo conduzido à delegacia de polícia.

Inicialmente verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 12-IPL) e Auto de Entrega (fls. 13-IPL), bem como pela prova testemunhal produzida em juízo, conforma abaixo transcrito:

testemunha José Maria Guerreiro, policial civil:
[...] que foi o responsável por efetuar a prisão dele em São Brás. A vítima ficava na antessala da delegacia, pois trabalhava lá, e o acusado foi acusado desse furto dentro da delegacia. Com investigações, conseguiram prender o meliante. Não lembra quando foi a prisão. Ele foi encontrado com o telefone da vítima. Acredita que ela se descuidou do telefone e não havia nenhuma relação de confiança entre eles. Acredita que ela saiu da sala, e por um descuido, deixou o celular [...]

O apelante confessou a autoria delitiva, todavia, com a justificativa de que praticou o fato por necessidade, pois veio para Belém e estava sem dinheiro, passando a pedir ajuda em igrejas. No dia dos fatos, estava cansado de pedir ajuda, motivo pelo qual acabou subtraindo o celular da vítima com o objetivo de ligar para seus familiares e pedir dinheiro para passagem de ônibus para voltar ao Maranhão.

Embora a vítima não tenha comparecido perante o juízo, extraímos de seu depoimento perante a autoridade policial o seguinte (fls. 05-IPL):
[...] que trabalha como agente Administrativo, lotada na seccional de São Brás, e o denunciado chegou ao local com uma ocorrência em mãos, afirmando querer saber como proceder. Saiu da sala para buscar informações de como orientá-lo, mas quando retornou, ele não estava mais lá, motivo pelo qual procurou por seu aparelho celular, e não o encontrou. Utilizou um aplicativo para localizar seu aparelho, tendo encontrado dois dias após o fato, motivo pelo qual os policiais foram atrás do sinal e encontraram o denunciado de posse do celular [...]

Convém apontar inicialmente que para o reconhecimento do princípio da insignificância, há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal. Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:
Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada.
STF. HC 112378 / DF. Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA. 2ª Turma. J. 28/08/2012.

As peculiaridades do delito, em que o apelante adentrou em uma Seccional Urbana, sob o pretexto de saber providências acerca de uma ocorrência policial e aproveitando-se do momento em que a vítima - que trabalhava no local - se ausentou para buscar a solução ao requerido pelo réu, subtraiu o aparelho celular desta, evadindo-se em seguida do local.

Tais ações demonstram significativa reprovabilidade do comportamento do acusado e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Embora não seja possível aferir o valor da
res furtiva
, é fato que a ação do recorrente entrou na esfera de abalo a ordem e a segurança jurídica, não podendo se falar em insignificância da conduta praticada, que apresentou lesividade suficiente para justificar a movimentação da máquina estatal. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A conduta perpetrada pelo ora Agravante não pode ser considerada irrelevante para o direito penal. Com efeito, o comportamento do acusado - que subtraiu o bem juntamente com inimputável - revela-se incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, por apresentar significativo grau de reprovabilidade. 2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância. Aquele, eventualmente, pode caracterizar o privilégio insculpido no § 2º do art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a gravidade da conduta, aplicada no caso, pela Corte de origem. 3. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ. AgRg no AREsp 181809 / MG nº 2012/0107264-8. Rel. Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 18/09/2012.
PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
.
I - No caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da insignificância, é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante (dada a mínima gravidade). II - A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto. III - Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. No caso concreto, o valor do prejuízo causado pela conduta do paciente (R$ 333,00) evidencia não ser o caso de reconhecer-se a irrelevância penal da conduta. Ordem denegada.
STJ. HC 136297 / MG. Rel. FELIX FISCHER. 5ª TURMA. J. 06/10/2009.

Conforme vem decidindo a nossa Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal. Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. RES FURTIVAE DE PEQUENO VALOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ANÁLISE DE MÉRITO QUE PREJUDICA O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO. 1. A conduta perpetrada pelo Paciente - subtração de 09 (nove) frascos de desodorante, no valor total de R$ 81,00 - não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância. Precedentes. 3. Conforme decidido pela Suprema Corte, "[o] princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010. 4. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma, sob pena de verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. 5. Na hipótese, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo Recorrente, o qual possui outras anotações criminais. 6. A notícia de que o Recorrente foi condenado, em primeira instância, ocasião em que o Juízo sentenciante lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, prejudica a análise dos fundamentos da anterior prisão cautelar, que não mais subsiste.7. Recurso ordinário parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido.
STJ. RHC 36132 / SP. Rel. LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 28/05/2013.
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. RES FURTIVAE DE PEQUENO VALOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A conduta perpetrada pelo Paciente - tentativa de furto de uma garrafa de whisky, da marca Bells; uma garrafa de licor, da marca Contreau e dois desodorantes corporais, da marca Mont Paolo, avaliados em R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) - não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância. Precedentes. 3. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes. 4. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma, sob pena de verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. 5. Na hipótese, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo Paciente, o qual registra diversas condenações definitivas pelo crime de furto. 6. Ordem de habeas corpus denegada.
STJ. HC 253556 / SP. Rel. LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 02/05/2013.

Sobre a aplicação do princípio da insignificância, trago à colação precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTÉRIO PÚBLICO ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA HIPÓTESES DO ART. 397 AUSENTES NO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REPROVABILIDADE DA CONDUTA SENTENÇA ANULADA PROSSEGUIMENTO DO FEITO ERCURSO PROVIDO UNÂNIME. (...) II - Além disso, as circunstâncias em que o crime foi cometido (no período noturno) e o valor da res que não foi irrisório, pois considerável número de peças de vestuário foi furtado de um pequeno estabelecimento comercial, revelam o desvalor da conduta do apelante e o significativo grau de reprovabilidade de sua ação. III Recurso provido. Unânime.
TJPA. AP 201230098209. Rel. BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 30/08/2012.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP). VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA. DESVALOR DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SER APLICADO NO CASO EM TELA. PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Para a aplicação do princípio da insignificância e a conseqüente absolvição sumária do réu, ora apelado, faz-se necessário que o bem subtraído seja de pequeno valor (inexpressividade do bem jurídico), o que não se vê no caso em tela, uma vez que a res furtiva, segundo documento de fls. 22, custou R$318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos) à vítima. II Impossibilidade de se aplicar a absolvição sumária no presente caso, tendo em vista o valor expressivo da res furtiva, bem como pelo fato do desvalor da conduta do Réu. III - Recurso conhecido e provido para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu devido processamento.
TJPA. AP 201230109519 Relatora: VERA ARAUJO DE SOUZA. J. 14/08/2012.
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DA TIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. I Para a aplicação do princípio da insignificância e a conseqüente absolvição do réu, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, inclusive a ausência de lesividade patrimonial à vítima, aliados à inexistência de crimes anteriores praticados pelo acusado, afastando-se, por consequência, a intervenção da tutela penal em face da intervenção mínima; II - Na hipótese dos autos, o valor dos bens furtados e à conduta perpetrada pelo réu não inserem-se na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela, impondo-se a condenação do apelado; III In casu, no entanto, diante da pena arbitrada e do decurso de mais de 04 (quatro) anos, desde a prolação da sentença absolutória, sem intercorrência de qualquer outra causa interruptiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelado, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal; IV Apelação conhecida e provida. Reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa. Decisão unânime. TJPA. AP 200930003815. Rel. JOÃO JOSÉ DA SILVA MAROJA. J. 12/04/2012.

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

A defesa requer, ainda, a suspensão condicional do processo, com base na Súmula 337 do STJ que assim preceitua:
Sum. 337. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.

No caso dos autos, o apelante foi denunciado pelo tipo penal descrito no artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal, sendo condenado nas sanções punitivas do artigo 155, caput do Código Penal, que tem como pena mínima 01 (um) ano de reclusão, cabendo, portanto, a hipótese suspensão condicional do processo nos termos do nos moldes do artigo 89 da Lei 9.099/90,
in verbis
:
Art. 89.
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano
, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo
, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Sendo assim, em caso de desclassificação da conduta do réu, em que a nova capitulação para o delito tenha pena mínima igual ou inferior a um ano, é cabível o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. Verificada a procedência parcial da pretensão punitiva e havendo a possibilidade de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), deve-se determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para que se oportunize ao Representante do Ministério Público a possibilidade de oferecimento da proposta respectiva, nos termos da Súmula 337 do Supremo Tribunal Federal.
TJMG - AP 1068617000091001 - Des. Rubem Soares - 6ª Câmara Crimina - j. em 03/03/20.

Isto posto, em harmonia como o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja aberta vista ao Ministério Público, para que se manifeste sobre a possibilidade de aplicação dos benefícios despenalizadores previstos na Lei 9.099/95.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.